Tribunal: STF
Processo: RHC 206081
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Santos da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 650.716/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narra a defesa do recorrente que ele 
    “foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime inicial fechado. 
    Como ocorreu o trânsito em julgado, foi expedido mandado de cumprimento de prisão em 06/02/2020. 
    Quando da expedição da CES, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ rejeitou o recebimento da carta de execução em razão de não ter sido o recorrente preso até o momento. 
    A VEP impôs uma condição para o recebimento da CES, o que tem impedido o recorrente de se manifestar. 
    Em 20/07/2020, a Defesa técnica peticionou nos autos principais de nº 0003636-46.2011.8.19.0078 requerendo a conversão da prisão definitiva do recorrente para a prisão domiciliar humanitária para tratamento médico com a consequente expedição da guia de recolhimento. 
    O pedido não foi apreciado pelo juízo a quo, haja vista o trânsito em julgado da sentença condenatória, cuja apreciação do pedido é de competência do juízo de execução.” 
    Para a defesa, o constrangimento ilegal remanesce no fato de o Juízo da execução ter se recusado a receber a carta de execução de sentença (CES), tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão. 
    Ressalta a grave condição de saúde do recorrente, que autorizaria a prisão domiciliar humanitária. 
    Requer o provimento do recurso para que 
    “a) seja determinada, com urgência, a expedição da CES pelo Juízo de piso e o seu imediato recebimento pela Vara de Execuções Penais; 
    b) com a conseguinte revogação da prisão declarada em desfavor do Paciente, até que seja apreciado pela Vara de Execuções penais o pedido de prisão domiciliar humanitária para tratamento médico; tendo em vista sua condição de deficiente e o risco causado pela pandemia do novo Coronavírus, a fim de garantir a sua saúde e vida e uma pena humanizada. ”
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DA LEP. 
    1. A expedição de carta de execução de sentença está atrelada ao cumprimento do mandado de prisão, razão pela qual o juízo executivo só examinará o pleito de concessão de prisão domiciliar, bem como de demais incidentes executivos, após a prisão do apenado.
    2. Agravo regimental improvido ”
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte sequer foram analisadas pelas instâncias antecedentes. Portanto, sua análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07. 
    De qualquer modo, para se acolher a pretensão do recorrente, ainda que de ofício, necessário seria a constatação, estreme de dúvidas, da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que for recolhido, pois, segundo o entendimento pacífico da Corte, “a inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar.” (HC nº 200.771/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/5/21).
    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese, por inexistir nos autos indicativo nesse sentido.
    Por fim, registro que a Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo, como é o caso dos autos (estupro de vulnerável por 2 vezes - art. 217-A do CP). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente